Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO DE ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO APÓS HABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação ordinária ajuizada com o objetivo de compelir a parte agravada a promover sua contratação imediata, sob pena de multa diária, com fundamento na sua habilitação em chamamento público para credenciamento. A parte agravante sustentou que, uma vez habilitada, a contratação seria obrigatória, tal como ocorreu com outra sociedade advocatícia, sendo a recusa omissa e lesiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: verificar se a mera habilitação em procedimento de credenciamento gera direito subjetivo à contratação imediata pela Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credenciamento não implica obrigatoriedade de contratação por parte da Administração, conforme disposição expressa no art. 19 do Decreto-lei n. 11.878/2024 e no próprio edital do chamamento público (cláusula 6.1.7), que ressalva a faculdade do ente público em celebrar contrato com os credenciados.
4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, reconhecendo a ausência de probabilidade do direito e a inexistência de perigo de dano, haja vista o longo lapso temporal entre a data da contratação de outra sociedade e o ajuizamento da ação, bem como a inexistência de risco de perecimento do direito.
5. A parte agravante não impugnou de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão agravada, incidindo em violação ao princípio da dialeticidade, o que compromete a admissibilidade e o mérito do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A habilitação em procedimento de credenciamento não gera direito subjetivo à contratação, tratando-se de faculdade discricionária da Administração Pública.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o provimento do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 311; Decreto-lei n. 11.878/2024, art. 19; Lei n. 14.133/2021, art. 79.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.09.2019, DJe 04.10.2019; TJDFT, Acórdão n. 1328286, 07029348320218070000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 18.03.2021, DJe 12.04.2021; TJDFT, Acórdão n. 1024991, 20160020040416AGI, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 07.06.2017, DJe 22.06.2017.